Tribunal: TJDFT
Processo: 0700171-07.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700171-07.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO RODRIGUES AQUINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Agravo de Instrumento interposto por SEBASTIAO RODRIGUES AQUINO (66 anos), representado por sua filha NAYARA APARECIDA AQUINO, em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de decisão que concedeu de forma parcial a tutela de urgência na origem. A controvérsia diz respeito à internação do paciente em UTI. Narra a parte autora que se encontra internada no Hospital de Base de Brasília na unidade semi-intensiva, com grave risco de vida e com indicação para remoção para leito de UTI desde o dia 01.02.202, data de comunicação à Central de Regulação (IDs 149089457 - Pág. 32 e 149158256). O pedido de tutela de urgência foi parcialmente deferido, ficando à cargo da equipe médica da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH, a definição dos critérios técnicos de prioridade. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e urgência da medida, a necessitar pronta intervenção do Poder Judiciário. A interferência do Poder Judiciário em relação ao atendimento da rede pública de saúde, ocorre somente de forma excepcional e quando devidamente comprovada a negligência de Poder Executivo em cumprir o que garante a Constituição Federal no arts. 6o e 196 e seguintes, observada iminência da lesão grave. Com o contexto atual, de grave e complexa crise do sistema de saúde, decorrente da nefasta consequência da recente Pandemia de Covid-19, não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são eles as pessoas responsáveis pela execução das políticas de atendimento ao paciente, a partir dos recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes, também em situação de risco de vida. Essa é a dura realidade que enfrentamos, porque os recursos hoje disponíveis são insuficientes para atendimento da demanda represada pela Pandemia de Covid-19 nos últimos dois anos. Ao Estado Juiz, nesse momento, cumpre reconhecer a crise ora instalada e interferir quando estritamente necessário, sob pena de provocar risco sistêmico e injustiças. A demanda da parte autora se enquadra nessas exceções porque inscrita na Central de Regulação desde o dia 01.02.2023, ainda não transferida da unidade semi-intensiva para leito de UTI da própria rede pública. Tal situação reflete grave descaso ao paciente, que aguarda sua transferência entre unidades da rede pública com severo risco de vida. Assim, em exame preliminar, verifico ocorrer de forma simultânea a omissão do Estado no fornecimento de serviço básico de saúde, mas também negligência em relação aos pacientes que, à exemplo do agravante, aguardam há uma semana transferência para leito de UTI, sem que houvesse avaliação concreta de seu estado de saúde, tampouco da indicação de sua transferência para rede hospitalar privada, conveniada ou não. É dever do Estado de prestar o atendimento médico adequado e urgência da medida em decorrência do grave estado de saúde do paciente, especialmente ante o laudo médico apontando seu gravíssimo estado de saúde e do alto risco de óbito. Em assim sendo, DEFIRO a antecipação da pretensão recursal para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 24h, proceda a transferência do paciente para leito de UTI que atenda às suas necessidades, seja ela pública ou privada, conveniada ou não. Os atos de cumprimento da presente decisão serão executados pelo juízo onde se encontra o processo na origem. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta. Ouça-se o Ministério Público em seguida. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.